Tribunal: STF
Processo: ARE 1399673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONCURSO PÚBLICO. Assis. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Reprovação na prova dissertativa. Alegação de cópia das questões de site na internet e erro na correção da prova. Anulação da prova. 1. Concurso público. Edital. O concurso se rege pelo edital e a inscrição implica em concordância com as normas nele contidas. O impetrante foi desclassificado porque fez apenas 6 (seis) dos 20 (vinte) pontos possíveis na prova discursiva, não atingindo a nota mínima prevista no item 6.18 do edital. 2. Concurso público. Cópia das questões. Embora diferente a redação, o conteúdo de 3 das 4 questões das questões da prova dissertativa é o mesmo daquelas encontradas no site do Ministério Público do Estado do Paraná, mas nem por isso a prova merece ser anulada. Um, porque o edital não prevê o ineditismo das questões, sendo a repetição prática comum em concursos, até pela limitação da matéria. Dois, a prova impugnada é do tipo discursiva, em que a resposta não se limita a escolha de uma alternativa entre várias, mas depende da capacidade do avaliado de desenvolver uma resposta sobre o tema, além da sujeição ao exame de outros quesitos técnicos, tais como redação, concordância, dentre outros; o que os Tribunais têm afastado é a cópia grosseira e considerável de questões testes. Três, esta de ordem processual, o impetrante requereu a nulidade de toda a prova discursiva do concurso ou apenas da correção da sua prova discursiva, com nomeação de nova banca examinadora, pedidos que não poderiam ser atendidos. 3. Concurso público. Correção da prova. A correção de provas é competência da banca examinadora do concurso, não cabendo ao Judiciário substituí-la, anulando questões ou a prova inteira em detrimento do entendimento da própria banca; compete ao Poder Judiciário apenas coibir os efeitos do ato viciado nos casos de ilegalidade e inconstitucionalidade, o que não restou demonstrado no caso, sob pena de violação ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes (Constituição Federal, art. 2º). Segurança concedida. Recurso do Município provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso I; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente